Tribunal: TJES
Processo: 5001833-87.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001833-87.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CLOVIS PIRES DA SILVA e outros
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DE RELATORIA.
VOTO VENCEDOR
EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRUPO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PREJUÍZOS NÃO PRESUMIDOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA E RETENÇÃO DE VALORES. RECURSO IMPROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA FIXAR A CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR A SER RESTITUIDO A PARTIR DO DESEMBOLSO. SÚMULA 35 DO STJ.

Tese do Autor

Narra o autor, em síntese, que celebrou com a requerida um contrato de adesão à consórcio, tendo efetuado o pagamento de 18 (dezoito) parcelas, totalizando a quantia de R$ 52.841,97 (cinquenta e dois mil oitocentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos). Afirma que, após ficar desempregado, não tinha condições de arcar com as parcelas do consórcio, pelo que optou pelo cancelamento de sua participação no grupo. Ocorre que, não obteve êxito quanto ao reembolso do valor pago, sendo informado pela requerida que o recebimento se daria apenas após a finalização do grupo, e o valor não teria juros e correção monetária, devendo o autor arcar com a multa pela desistência do consórcio. Diante disso, pleiteou pelo reconhecimento da nulidade da cláusula penal em questão, e pela restituição imediata que o autor pagou, deduzindo-se, apenas, a taxa de administração contratual, proporcional ao tempo em que a cota do autor foi efetivamente administrada.

O autor interpôs recurso inominado (ID 1746183), no qual sustenta que a correção monetária deve incidir desde o desembolso e acrescido de juros legais, em cumprimento à Súmula 35 do STJ, e não a partir da contemplação. Requer, portanto, a reforma da sentença, apenas no que concerne à correção monetária fixada, mantendo-se os demais termos do
decisum
.

Tese da Ré

Em sede de contestação (ID 1746155), a requerida sustenta que a restituição do valor apenas ao final do grupo está prevista nas disposições contratuais. Ademais, informa que efetuou a restituição ao autor no valor de R$ 35.983,87 (trinta e cinco mil novecentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos) em maio de 2021, que corresponde ao valor pago pelo autor, com o desconto da taxa de administração e da cláusula penal. Tendo isso em vista, pugnou pela improcedência do pleito autoral.

Proferida a sentença, a requerida interpôs recurso inominado (ID 1746177). Em suas razões, sustenta que a quantia paga pelo autor não pode ser devolvida em sua integralidade, pois dela são deduzidas a taxa de administração, o seguro e a cláusula penal. Reitera que efetuou a restituição do valor de R$ 35.983,87 (trinta e cinco mil novecentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos) em maio de 2021, quantia esta em conformidade com as disposições contratuais, não existindo diferença a ser devolvida. Afirma que o prejuízo ao grupo do consórcio é implícito, pois a desistência do consorciado desfalca o saldo comum do grupo. Aduz que a cláusula contratual que estipula que o valor a ser devolvido ao consorciado deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem vigente na data da assembleia de contemplação, acrescidos dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados não é abusiva, pois é mera reprodução do art. 30 da lei 11.795 de 2008. Portanto, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sentença

A sentença (ID 1746174) proferida pelo juízo de primeiro grau resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
DECLARAR
a nulidade da cláusula penal e aplicação da taxa de administração de forma proporcional ao período que o autor estava consorciado e
CONDENAR
a requerida a restituir ao demandante, de forma imediata, a importância em R$ 14.955,78 (quatorze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos) com incidência de correção monetária a contar da data da contemplação (18/12/2020) e juros a partir da citação.

Dessa forma,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Desde já, defiro o pleito da recorrente quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

A hipótese dos autos é de exclusão do consorciado, que enseja a restituição dos valores, mas não da integralidade, diferentemente dos casos de rescisão culposa por parte do grupo de consórcio. O desconto da taxa de administração deve ocorrer de forma proporcional, já que ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu enquanto o recorrido integrou o grupo de consórcio.

Importante frisar que não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de taxa de administração, pois encontra seu amparo legal no art. 5º, §3º da Lei nº 11.795/2008. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade dela, ainda que fixada em patamar superior a 10%. Este entendimento se encontra pacificado na Súmula 538/STJ. Reverberando este posicionamento, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSORCIADO APENAS APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 30 DA LEI 11.795/2008. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. DO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR. [...] 1.3. A taxa de administração deverá ser deduzida dos valores a serem devolvidos, como requerido pelo autor, de forma proporcional ao tempo de permanência no consórcio, conforme admitido por esta Corte: TJES, Classe: Reclamação, 100160028468, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO C MARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151533445, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177 ?91 e da Circular nº 2.766?97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento)" (Rcl 12.836?BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09?10?2013, DJe 16?10?2013). É cabível, portanto, a dedução do valor correspondente ao percentual estabelecido contratualmente a título de taxa de administração, porquanto se destina à remuneração dos serviços efetivamente prestados pela administradora de consórcio. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

A orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão, acerca da aplicação da cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos, percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012)

Desta forma, não há como entender que existiria prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Em que pese à restituição dos valores pagos pelo autor, referente aos 18 meses em que sua cota estava ativa, ouso discordar do entendimento do juízo de piso, pois o valor devido ao requerente, a título de restituição, carece ser devidamente corrigido monetariamente, devendo tal correção se dar a partir de cada desembolso, conforme Súmula 35 do STJ.

Portanto, deve ser reformada parcialmente a sentença, para que incida a correção monetária a partir do desembolso, no que concerne ao valor a ser restituído ao requerente, mantendo-se as determinações acerca da aplicação da taxa de adesão proporcionalmente ao período em que o autor se manteve consorciado ao grupo, bem como quanto à não aplicação de multa contratual e cláusula penal, ante a ausência de comprovação de prejuízo ao grupo decorrente da saída do consorciado, ora requerente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por LUIZ CLOVIS PIRES DA SILVA e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença guerreada, para aplicar a correção monetária a partir do desembolso dos valores por parte do autor, mantendo a r. sentença intocada nos demais termos. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento, ainda que parcial, do Recurso Inominado.

Por conseguinte,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos termos supracitados. Condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.